Tribunal: TJPA
Processo: 0002630-62.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002630-62.2019.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DIEGO RAIOL DE SOUZA, THIAGO FERREIRA ARAGAO, FRANK ROBERTO SOUSA PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
. DA NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA OFENDENDO O PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM.
TESE REJEITADA.
Os argumentos já foram apresentados em sede de exceção de coisa julgada, acatados pela magistrada ao julgar improcedente a exceção apesar da semelhança entre os fatos, trata-se de dois crimes diferentes, cada um apurado em um processo criminal, bem como o fato dos crimes terem ocorrido em sequência e haver a possibilidade de reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), não obriga a apuração nos mesmos autos, podendo, inclusive, o benefício ser reconhecido, em momento posterior, no âmbito da execução penal, oportunidade em que o juízo pode avaliar os dois fatos objetos de condenação transitada em julgada, e reconhecer o benefício, caso entenda cabível e preenchidos todos os requisitos legais. Ademais, o artigo 563 do Código de Processo Penal prevê que “nenhum ato será declarado nulo, se desta nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Dessa forma, o magistrado somente decretará a nulidade quando o ato apontado for prejudicial a uma das partes, o que não ocorreu no caso dos autos
.
MERITO
.
1. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente através do Inquérito Policial tombado sob o n°00013/2017.100088-O, aliados aos depoimentos das vítimas, dos Policiais responsáveis pela prisão, bem como depoimentos dos denunciados, todos confirmados pelas provas coletadas durante a instrução criminal.
2.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP DO APELANTE BRUNO DIEGO RAIOL DE SOUZA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA. DESNECESSIDADE.
É dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.
Logo, a utilização da referida arma no assalto restou devidamente comprovado nos autos, haja vista as próprias vítimas terem visualizado o artefato, não procedendo o pleito de exclusão da referida majorante.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO dos recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) em favor dos acusados
FRANK ROBERTO SOUSA PALHETA E THIAGO FERREIRA ARAGÃO
e outro recurso pelo Douto Advogado Fabrício Quaresma de Sousa - OAB/PA nº 23.237, em favor do réu
BRUNO DIEGO RAIOL SOUZA
, contra Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (PA) às fls. 267/277, sob o ID nº 11262487, que condenou os 03 (três) réus à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II c/c art. 70 do Código Penal.

Narra a DENÚNCIA apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ às fls. 130/131, sob o ID nº 11262463, que:
“Segundo consta no Inquérito Policial, no dia 17 de abril de 2017, por volta das 6H 50min, na Avenida Roberto Camelier, Bairro do jurunas, nesta cidade, em frente à casa das vítimas, os denunciados surgiram a bordo de um veículo Fiat/Palio Fireflex, cor prata, placa JVR 4782, conduzido por Bruno, que permaneceu no carro dando cobertura com uma mulher não identificada, enquanto os demais ladravazes, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de t39O, apontada por Thiago, recolheram e subtraíram: um aparelho celular, marca LG, modelo 04, um relógio de pulso, R$ 50,00 (cinquenta reais) e documentos (cédula de identidade, CPF, cadeirinhas institucionais, carteira de meia passagem, cartão bancário) da vítima P. L. dos. S. G.; documentos (carteiras de meia-passagem, de plano de saúde e de curso) e a mochila com materiais de estudo, medicamentos e objetos pessoais da vítima L. do. S. dos. S. G., irmã da primeira vítima; e uma mochila com material escolar, além de documentos (cédula de identidade GPF e carteiras da escola e do plano de saúde) do sobrinho das duas outras vítimas, J. A. A, dos. S. Logo em seguida, agindo do mesmo modo, os denunciados tomaram de assalto estudantes do antigo Colégio Moderno, ação que foi apurada no processo 0009383-06.2017.8.14.0401, já encerrado e que resultou na condenação transitada em julgado de todos eles.

Acontece que toda essa segunda ação foi registrada pelas câmeras de vigilância do Colégio Moderno, o que possibilitou, no mesmo dia, a identificação de alguns dos envolvidos por investigadores da Policia Civil, os quais, em diligências pelo bairro do Telégrafo, localizaram, inicialmente, o dono do veículo utilizado, Aaron Stevens Medeiros Costa, de alcunha “Playboy", que negou envolvimento na empreitada delitiva e, posteriormente, os denunciados Frank Roberto, Gerson e Thiago, que, cerca de quatro dias depois do fatídico dia, foram reconhecidos pelas vítimas através das imagens, afinando aqueles que os objetos subtraídos ficaram com Bruno Diego, o qual se encontra foragido, recuperando-se roerias alguns documentos de P. L. dos. S. G e L. do. S. dos. S. G, encontrados por uma transeunte na Travessa Djalma Dutra, Bairro da Pedreira. (...)”

Inconformado com a SENTENÇA CONDENATÓRIA, a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL às fls. 360/371, sob o ID nº 11262502, ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA) em favor dos apelantes
FRANK ROBERTO SOUSA PALHETA E THIAGO FERREIRA ARAGÃO,
requerendo preliminarmente, reconhecer a nulidade absoluta apontada, extinguindo-se sem resolução do mérito este processo criminal em razão da coisa julgada ou, caso assim não se entenda, o que se admite pelo dever de argumentar, para absolver os réus.

Também inconformado com o ÉDITO CONDENATÓRIO, o Douto Advogado Fabrício Quaresma de Sousa - OAB/PA nº 23.237, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL às fls. 300/319, sob o ID nº 11262494 -, ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA) em favor do acusado
BRUNO DIEGO RAIOL SOUZA
, pugnando para absolver o recorrente por insuficiência de provas da autoria

delitiva ou pela aplicação do princípio in dubio pro reo; Deixar de aplicar a causa de

aumento da pena prevista no art. 157, §2°, I, do Código Penal.

De outra banda, em sede de CONTRARRAZÕES RECURSAIS às fls. 437/442, sob o ID nº 11262526, a 14ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém (PA), através do Douto Promotor de Justiça Walcy Cézar da Silva Ribeiro, refutou as alegações dos apelantes, pugnando pelo total improvimento dos recursos interpostos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, ID 12470512, que se pronunciou pelo improvimento dos recursos da defesa.

É o Relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos.

PRELIMINAR

DA NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA

A Defesa

de

FRANK ROBERTO SOUSA PALHETA E THIAGO FERREIRA ARAGÃO, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta, extinguindo-se sem resolução do mérito este processo criminal em razão da coisa julgada.

Discorre que é inconteste que o fato descrito neste processo e imputado aos réus também foi descrito no processo 0009383-06.2017.8.14.0401. E, por isso, não pode prosseguir este processo, sob pena de afronta coisa julgada, submetendo-se os acusados à duplicidade de julgamentos pelo mesmo fato.

Por tais motivos, a fim de evitar o que os acusados sejam julgados duas vezes pelo mesmo fato e que se viole a coisa julgada formada no processo criminal n. 0009383-06.2017.8.14.0401, sob pena de afronta ao art. 50, XXXVI, da Constituição da República, requer-se que se reconheça a nulidade absoluta aqui apontada, extinguindo-se sem resolução do mérito este processo criminal em razão da coisa julgada, a fim de se evitar indevido bis ia idem

O pleito não merece procedência.

Com efeito, no que tange ao argumento de ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP, aduzido pela defesa, cabe ressaltar que, os elementos colhidos na fase investigatória foram devidamente ratificados judicialmente, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante.

Neste sentido, o reconhecimento de pessoas pode, através de mera recomendação, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime. É válido ressaltar que a inobservância de tal procedimento não enseja a nulidade da prova, posto que há flexibilização e ainda há o fato de que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva, o que é o caso dos autos.

Como se observa, o procedimento do artigo 226 do CPPB começa com a descrição da pessoa a ser reconhecida, passando-se, em seguida, para a fase em que, se possível, são colocadas pessoas semelhantes para que quem tiver de fazer o reconhecimento aponte o autor do fato. Pela literalidade da lei, a segunda fase (apontamento entre várias pessoas semelhantes) somente ocorre se houver possibilidade para tanto, não sendo uma obrigação.

Portanto, restou sobejamente provada na instrução a autoria consciente e espontânea do roubo por parte dos apelantes.

No que tange a alegação de reconhecimento da nulidade do feito por tratar de um caso já julgado em outro processo, ofendendo o princípio do
ne bis in idem
suscitado pela defesa, entendo que os argumentos já foram apresentados em sede de exceção de coisa julgada, acatados pela magistrada ao julgar improcedente a exceção apesar da semelhança entre os fatos, trata-se de dois crimes diferentes, cada um apurado em um processo criminal, bem como o fato dos crimes terem ocorrido em sequência e haver a possibilidade de reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), não obriga a apuração nos mesmos autos, podendo, inclusive, o benefício ser reconhecido, em momento posterior, no âmbito da execução penal, oportunidade em que o juízo pode avaliar os dois fatos objetos de condenação transitada em julgada, e reconhecer o benefício – caso entenda cabível e preenchidos todos os requisitos legais.

Ademais, o artigo 563 do Código de Processo Penal prevê que “nenhum ato será declarado nulo, se desta nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Dessa forma, o magistrado somente decretará a nulidade quando o ato apontado for prejudicial a uma das partes, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por esta razão, o pleito de nulidade não merece amparo.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

DOS APELANTES FRANK ROBERTO SOUSA PALHETA, THIAGO FERREIRA ARAGÃO E BRUNO DIEGO RAIOL SOUZA

Pugnam os apelantes, pela reforma da sentença, no sentido de serem absolvidos, sob o argumento de insuficiência de provas visto que o acervo probatório é insuficiente para indicar os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente através do Inquérito Policial tombado sob o n°00013/2017.100088-O, aliados aos depoimentos das vítimas, dos Policiais responsáveis pela prisão, bem como depoimentos dos denunciados, todos confirmados pelas provas coletadas durante a instrução criminal.

A vítima L.S.S.G, narrou:

“Que estava na frente de sua casa na Roberto Camelier, antes das 07h00, com sua irmã e sobrinhos, quando parou um cano, desceram dois do banco de trás e um da frente, ficando no veículo o motorista e unia mulher atrás. Afirmou que os três homens que desceram, lhes cercaram, um armado ficou ameaçando, enquanto dois lhes revistaram e recolheram todos os seus bens como mochila, celular etc. Esclareceu que, no momento em que chegaram, falaram perdeu perdeu e que eram para passar tudo o que tinham, se não iriam atirar. Respondeu que roubaram seu material de estudo, documentos, dinheiro e não conseguiram levar seu celular e tablet porque estavam escondidos, e que toda a ação durou cerca de cinco minutos, sendo que o fato foi presenciado por umas pessoas que estavam e uma borracharia. Disse que levaram os materiais escolares de seus dois sobrinhos, que há época tinham 14 e 12 anos.”

A testemunha PC Wanderley de Sousa Virgolino, afirmou que:

“Estava de serviço na Seccional da Pedreira quando divulgaram imagens nas redes sociais e um colega reconheceu um dos denunciados, sendo que foram acionados por São Brás, que informaram que um deles seria da área. A situação que chegou foi um roubo na porta de um colégio, quando um carro parou e assaltaram crianças que estavam na frente e eles eram da Pedreira/Telégrafo. Afirma que nas imagens apareciam bem as pessoas que tinham cometido, sendo que uma vítima foi e os reconheceu. Recorda que chegaram outras pessoas na Seccional da Pedreira relatando um outro assalto, mas não tem conhecimento sobre o caso. Afirma que através da placa do veículo e imagens se chegou a ligação com o crime. Só participou da apuração do crime no colégio moderno.”

A testemunha PC Djalma Andrade Nery, compromissada, narrou, em síntese:

‘Que houve o assalto ao colégio moderno e que participou das buscas aos denunciados. Não teve conhecimento sobre o fato que teria ocorrido anteriormente. Os denunciados Bruno Diego Raiol Souza, Frank Roberto Souza Palheta e Thiago Ferreira Aragão, por sua vez, utilizaram-se de seu direito constitucional de permanecerem calados. Porém, quando ouvido em sede policial, Frank confessou o crime, dando detalhes de corno tudo ocorreu.”

Ademais, é oportuno ressaltar que em crimes contra o patrimônio, como o caso em tela, a palavra da vítima tem relevante importância, especialmente quando seu depoimento está em consonância com as demais provas acostadas aos autos, o que ocorreu no caso vertente. Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

É cediço, também, que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP
DO APELANTE

BRUNO DIEGO RAIOL DE SOUZA

Pleiteia o recorrente o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, alegando que não ter sido realizada a apreensão e a perícia na mesma.

Como sabido, prevalece, perante os tribunais pátrios, inclusive sedimentado pela Súmula nº 14, do TJ/PA, o entendimento de não ser necessária a apreensão da arma, tampouco a realização de perícia na mesma em casos onde é possível a comprovação do uso do artefato por outros meios de prova, como o ora analisado, em que restou demonstrado, principalmente pelas declarações da vítima, que o delito foi praticado mediante a utilização de arma de fogo.

É mister que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas. 2. Tendo em vista o quantum final da reprimenda superior a 4 anos de reclusão e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela circunstância judicial desfavorável referente ao concurso de agentes, o modo prisional fechado deve ser mantido, conforme art. 33 e parágrafos do CP3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

Importante apresentar que, não há qualquer impedimento em se comprovar a materialidade delitiva por meio da prova oral obtida nos autos por prova testemunhal e/ou documental, de modo que a prova da existência do crime pode ser formada por qualquer elemento probatório não vedado em lei.

Logo, a utilização da referida arma no assalto restou devidamente comprovado nos autos, haja vista as próprias vítimas terem visualizado o artefato, não procedendo o pleito de exclusão da referida majorante.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos por
FRANK ROBERTO SOUSA PALHETA, THIAGO FERREIRA ARAGÃO E BRUNO DIEGO RAIOL SOUZA
e lhes
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023